Tribunal: STF
Processo: Rcl 60056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 29.5.2023, pela Gesso e Arte Indústria e Comércio Ltda.-Me contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 5400241-38.2020.8.09.0051, “para garantir a aplicação dos preceitos da Constituição Federal, que não foram corretamente observados no julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela reclamante, sob fundamento de remissão a direito local que não fora contestado, com aplicação da Súmula 280 do STF” (sic, fl. 2, doc. 1):



    “DECISÃO



    Gesso e Arte Indústria e Comércio Ltda., no evento n. 150, interpõe agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, §2º, do CPC) em face da decisão inserida no evento n. 144, que negou seguimento ao recurso extraordinário com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 970.821/RS – Tema 517). 



    Em suas razões, a agravante defende, em síntese, a inaplicabilidade do aludido paradigma, reiterando que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da exigência, por meio de ato infralegal, do DIFAL.



    Defende, pois, que a situação é diferente nos autos, uma vez que as premissas adotadas no julgamento do Tema 517 não foram observadas neste caso, isso porque o Estado de Goiás instituiu o DIFAL por meio de decreto, enquanto no julgamento do STF, a premissa fundamental para conferir validade à cobrança do DIFAL é a sua instituição por meio de lei ordinária. 



    Argumenta que seria pertinente a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento da insurgência, para o fim de se conferir regular processamento ao recurso extraordinário. Preparo regular (evento n. 153). Regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (evento n. 159). 



    É o relatório. Decido . 



    Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno. 



    Analisando o conteúdo dos autos, forçoso reconhecer que a agravante tem razão quando aponta equívoco na decisão, pois a discussão tratada nos autos não se restringe à aplicabilidade do Tema 517 do STF, perpassando pela controvérsia sobre a reserva legal para permitir a cobrança, pelos Estados, do ICMS-DIFAL em face das empresas optantes pelo sistema do Simples Nacional. 



    A par disso, é mister exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2º, do CPC e, assim, chamar o feito à ordem, ficando sem efeito a decisão de evento n. 144, na parte que negou seguimento ao recurso extraordinário. E por uma questão de celeridade processual, passo, doravante, ao juízo de admissibilidade daquele recurso. (…)



    Consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral (evento n. 128, pp. 5/7) para apreciação exclusiva do STF, nos termos do art. 1.035, §2º, do CPC, restando, desse modo, preenchido requisito relativo ao cabimento do recurso. 



    Assim, passo ao exame dos demais requisitos recursais, destacando, de plano, que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Isso porque o exame de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados, relativamente à discussão acerca da (ir)regularidade da exigência do diferencial de alíquota - DIFAL, por certo, remeteria ao exame de direito local (Decreto Estadual n. 9.104/2017), o que é incabível em sede de recurso extraordinário, ante a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pois a contrariedade à Constituição Federal, a ensejar o manejo do recurso extraordinário, deve ser direta, e não reflexa (RTJ 107/661, 120/912).



    Isto posto, exercendo o juízo de retratação por força do agravo interno interposto (art. 1.021, §2º, CPC), torno sem efeito a decisão de evento n. 144, na parte em que negou seguimento ao recurso extraordinário e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de admiti-lo, nos termos acima delineados” (fls. 470-173, doc. 5).



    2. A reclamante alega ser “cabível a presente reclamação direcionada a Presidência do Supremo Tribunal Federal, proposta para garantir a aplicação dos preceitos da Constituição Federal, que não foram corretamente observados no julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob fundamento de remissão a direito local que não fora contestado, com aplicação da Súmula 280 do STF, conforme seguem os fatos abaixo narrados” (fl. 2, doc. 1).



    Informa “a reclamante a interposição de agravo em recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.042 do CPC, considerando a nova inadmissão recursal ocorrida, não havendo, portanto, que se falar em trânsito em julgado, razão pela qual a presente Reclamação é tempestiva, devendo ser recebida pelo d. Juízo” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que ”a afronta ao direito líquido e certo da Reclamante não foi reconhecida, (i) inicialmente pela aplicação do Tema 517 do STF, que posteriormente em juízo de retratação na decisão de Agravo Interno em Recurso Extraordinário foi afastado, contudo, sem abarcar o direito perseguido, ante a negativa em seguimento do Recurso Extraordinário por aplicação da Súmula 280 do STF, eis que fundamentou o juízo a quo existência de interesse em discussão de direito local, situação inaplicável ao caso” (fl. 6, doc. 1). 



    Salienta ser “perfeitamente aplicável o entendimento do Tema 456 do STF ao caso, ressaltando ainda que no Estado de Goiás não falta apenas um dos critérios da regra matriz da incidência tributária para esta cobrança em lei, como no caso concreto julgado pelo RE 598.677, mas toda a lei, estando a matéria relativa a todos os requisitos tributários regulados pelo Decreto” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender o Processo Originário nº 5400241-38.2020.8.09.0051, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil” (fl. 18, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja a reclamação julgada procedente para cassar o acórdão proferido pelo colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, bem como a decisão do Vice-Presidente daquela Corte, ambos proferidos nos autos nº 5400241-38.2020.8.09.0051, diante da constatação indevida de que a LC 123/2006 e o Decreto Estadual 9.104/2017 são suficientes para regular a cobrança do ICMSDIFAL, sem a necessidade de lei, em detrimento das diretrizes constitucionais” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário com base na Súmula 280 deste Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria contrariado dispositivo da Constituição da República.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 29.3.2021, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 598.677-RG, Tema 456, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal" (DJe 5.5.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 5.5.2021).



    7. No caso em exame, o Tribunal de origem limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante com base na Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Contra essa decisão de inadmissibilidade a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo e ajuizou a presente reclamação.



    A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Busca valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora